Tribunal: STF
Processo: RHC 66455
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
- CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL: ART. 1, INCISO II, C/C ART. 6, DA
LEI N. 4.729, DE 14.7.1965.
'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR INEXISTÊNCIA
DE CONLUIO ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS, POR AUSÊNCIA DE DOLO DOS
AGENTES E EM FACE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSAO PUNITIVA, COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO (ART. 2 DA LEI).
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NO CASO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.